Tribunal: STF
Processo: RE 101484
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
SERVENTIA. EFETIVAÇÃO. ACUMULAÇÃO VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO. RESOLUÇÕES 46 E 61 (MG). INVESTIDURA QUE NÃO ATRAI A APLICAÇÃO DO ARTIGO 208 DA C.F., NEM CONFIGURA DIREITO ADQUIRIDO. DIREITO LOCAL
(SÚMULA 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.